Tribunal: TJDFT
Processo: 0720513-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720513-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MAZIERO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação provisória por arbitramento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. A análise do processo originário revela que o agravante consubstanciou sua pretensão com base em cédula de crédito hipotecária, cuja contratação aconteceu em Olímpia (SP). Intimem-se as partes para se manifestarem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para processamento e julgamento do feito originário, em razão da escolha aleatória e injustificada de foro para propositura da demanda. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator